Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (QUATRO VEZES). RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RES FURTIVA EM PODER DA ACUSADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE FURTO. IMPROCEDENTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE 1/12 (UM DOZE AVOS). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PELA SEMI-IMPUTABILIDADE. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto (quatro), por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não se verificou nos autos.

3. Ficando comprovado o dolo na conduta da acusada que portava celular que sabia tratar-se de produto de crime, cuja defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que ela desconhecia a sua origem ilícita, não há falar em desclassificação para o delito de receptação culposa.

4. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, faz-se necessário que o agente admita, voluntária e expressamente, a prática dos fatos criminosos que lhe foram imputados. Ademais, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. No caso concreto, a acusada não confessou a prática dos crimes de furto, tendo alegado apenas que faz acompanhamento psiquiátrico e que faz coisas das quais não se lembra.

5. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/12 (um doze avos), no caso de acusado confesso e multirreincidente.

6. Não há falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, quanto à inimputabilidade da acusada, uma vez que foi instaurado incidente de insanidade mental, no qual foi constatado que a acusada possuía, à época dos crimes, plena capacidade de entendimento e não apresentava comprometimento de sua autodeterminação.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.